Tribunal: TJDFT
Processo: 0026274-67.2012.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXIGÊNCIAS LEGAIS OBSERVADAS. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. Observadas as exigências do artigo 40 da Lei 6.830/1980, deve ser mantida a extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente.
II. Apelação desprovida.